Tribunal: TCU
Processo: 012.312/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou as contas dos gestores irregulares, condenou alguns deles em débito, aplicou multas a todas as pessoas físicas e declarou inidônea a empresa recorrente, em razão de fraudes em diversas prefeituras municipais do Estado do Ceará (Operação Gárgula da Polícia Federal).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelos srs. Raimundo Nonato Xavier Pontes, Marluce Moreira Rodrigues, Adriano Teixeira Xavier, Samya Moreira Pereira, Bruno Cavaignac Araújo, Luiz Roberto de Souza Paixão e pela empresa S.S. Eletrificações Ltda., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso reconsideração interposto pelos srs. Raimundo Nonato Xavier Pontes, Adriano Teixeira Xavier, Samya Moreira Pereira, Bruno Cavaignac Araújo, Luiz Roberto de Souza Paixão e Marluce Moreira Rodrigues, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela empresa SS Eletrificações Ltda. para, no mérito, dar-lhe provimento, afastando a penalidade aplicada no item 9.7 do Acórdão 1921/2017-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará e aos recorrentes.